Tribunal: STF
Processo: HC 257141
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 965.836.



    Colhe-se dos autos que durante o cumprimento de execução penal foi deferido pelo juízo da execução o benefício de saída temporária..



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou consoante a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso contra decisão que afastou a aplicabilidade da Lei n. 14.843/2024 e deferiu ao apenado a concessão do benefício da saída temporária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a nova Lei n. 14.843/2024, que impede a concessão do benefício da saída temporária aos condenados por de crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 122, § 2°, da LEP), tem caráter processual (de aplicabilidade imediata) ou material (aplicável apenas aos crimes praticados após sua vigência). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Em que pese o posicionamento desta Relatora em sentido diverso até então, e não obstante a divergência deste Tribunal sobre a matéria, acompanho, por ora, até a uniformização da temática nas Cortes, as razões do Ministério Público para adotar a aplicabilidade imediata das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024 às execuções penais em andamento, por entender que as inovações não tratam de conteúdo de natureza material, já que não implicam a supressão de direito ou garantia aos apenados, mas tão somente regulam os requisitos para o gozo de um benefício já previsto. 



    4. Oportuno consignar o entendimento pessoal no sentido de que, caso já concedido ao apenado o benefício da saída temporária antes do advento da nova norma, deve assim ser mantido, a fim de se resguardar o direito daqueles que à época tiveram o benefício devidamente deferido com base em lei vigente no período, admitindo-se a revogação da benesse apenas se verificado não mais preencher os requisitos para tanto - situação diversa do caso presente.



    5. Dessa forma, considerando que o apenado cumpre pena pelo crime de roubo, e que a LEP, com a alteração promovida pela Lei 14.843/2024, passou a impedir a concessão da saída temporária para condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a decisão que concedeu o benefício deve ser reformada. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Recurso conhecido e provido."



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa do benefício pleiteado e em suposto excesso de prazo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Com todos os argumentos expostos, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, requer-se digne Vossa Excelência a: 



    a) reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado nos autos para conceder, liminar e definitivamente, a ordem de Habeas Corpus em favor de david jejuíno zeferino, a fim de restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e assegurar ao paciente o direito à saída temporária, em razão da não retroatividade da Lei n.º 14.843/2024; 



    b) subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja determinada a tramitação urgente do presente feito, para que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito com a brevidade necessária, diante do evidente constrangimento ilegal imposto ao paciente, que já foi privado de diversas oportunidades de saída temporária em flagrante prejuízo à sua execução penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, quanto ao excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ainda, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações com a posterior remessa ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente